Tribunal: TJSP
Processo: 1007974-69.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Plano de saúde – Negativa de cobertura – Transplante de fígado – Beneficiário optou por médico não-credenciado – Cobertura parcial, nos termos do contrato – Honorários contratuais devidos – Dano moral configurado – Reparação de R$10.000,00 – Honorários devem ser preferencialmente calculados com base na condenação (CPC 85 § 2o) – Recurso do Autor parcialmente provido e provido o recurso da Ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007974-69.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCOS CORTEZ CAMPOMAR, é apelado/apelante YASUDA MARÍTIMA
SAÚDE SEGUROS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unanime deram provimento ao recurso
da ré e por maioria dos votos deram parcial provimento ao recurso do autor, vencido o
2o Juiz, que declara, e o 4o Juiz. Sustentou oralmente o dr. Pedro C.E Vicentini,
OAB/SP 257.093.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/39210
Apelação Cível no 1007974-69.2018.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Marcos Cortez Campomar
Apelado/Apelante: Yasuda Marítima Saúde Seguros
Ementa – Plano de saúde – Negativa de cobertura –
Transplante de fígado – Beneficiário optou por médico não-
credenciado – Cobertura parcial, nos termos do contrato –
Honorários contratuais devidos – Dano moral configurado –
Reparação
de
R$10.000,00
–
Honorários
devem
ser
preferencialmente calculados com base na condenação (CPC
85 § 2o) – Recurso do Autor parcialmente provido e provido o
recurso da Ré.
Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação Condenatória proposta pelo beneficiário de
plano de saúde em face da operadora.

A operadora negou cobertura a internação no hospital Sírio-
Libanês para realização de transplante de fígado pelo beneficiário Autor,
que propôs esta ação buscando a condenação da operadora no pagamento
das despesas incorridas com o procedimento, reparação de dano moral e
indenização de honorários contratuais do advogado do Autor (cf. pedidos
na emenda à inicial, fls. 108).

O d. Juiz julgou a ação parcialmente procedente (fls. 247/54), nos
termos seguintes: (1) sendo o Autor beneficiário de plano da Ré (fls. 11) e
tendo o médico assistente indicado o transplante (fls. 54), cabe à Ré cobrir
as despesas de internação no hospital Sírio-Libanês, nos termos da
jurisprudência (súmula 102 do TJSP); (2) a Ré, contudo, deve ressarcir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários dos médicos não-credenciados no limite contratual; (3) a
sucumbência não deve abranger os honorários contratuais dos advogados
do Autor; (4) “no caso presente, a negativa de cobertura do tratamento, em
que pese ter a ela causado transtornos, não atingiu o patamar de dano moral
indenizável”; (5) por entender que foi derrotada em maior parte, condenou
a operadora na sucumbência, fixando honorários de 10% do valor
atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 263/72), o beneficiário alega que (1)
internou-se no hospital Sírio-Libanês em regime de urgência, e não em
algum estabelecimento da rede credenciada, em razão da negativa de
cobertura da operadora, que deve indenizar integralmente suas despesas; (2)
a operadora violou o contrato negando cobertura ao beneficiário, não tendo
direito de invocar o contrato para limitar suas obrigações, sob pena de
ofensa à exceção de contrato não cumprido, devendo também por isso
indenizar integralmente as despesas do beneficiário; (3) insiste na reparação
por dano moral; (4) insiste na indenização dos honorários advocatícios
contratuais.

Em suas razões (fls. 278/82), a operadora diz que os honorários,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, equivalem a R$60.600,00,
valor que considera excessivo dada a pouca complexidade da causa e que
deve ser reduzido por equidade (CPC 85 § 8o).

Recursos respondidos (fls. 298/315 e 316/23).

É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recursos tempestivos (sentença disponibilizada em 11.03.2019,
fls. 255, e recursos interpostos em 02.04.2019, fls. 258 e 275). Preparos
pagos (fls. 273/4, 283/4 e 332).
Começo pela Apelação do beneficiário do plano, Autor.
Não convencem os argumentos do Autor trazidos para justificar
que usou o hospital Sírio-Libanês e sua equipe, em detrimento da rede
credenciada, simplesmente porque a Ré negou cobertura.
De acordo com o atestado médico de fls. 54, o beneficiário optou
por seu médico em março de 2018 e foi incluído na lista de donatários de
órgão em maio de 2018 tendo encontrado doador em novembro de 2018.
A cronologia permite deduzir que o Autor, meses antes do
procedimento, podia ter optado por médicos credenciados à Ré, tendo
preferido, contudo, outro profissional, que afinal também realizou a
cirurgia.
O Autor não convence, portanto, que escolheu seu médico por a
Ré ter-lhe negado atendimento. Como admitido pelo próprio Autor (fls.
264, item 24), o médico que realizou o procedimento, que ademais é
professor da USP, já lhe atendia anteriormente, sendo essas as verdadeiras
razões da escolha do Autor.
O Autor tampouco tem razão ao alegar que a Ré, por ter violado
o contrato, não tem direito a usá-lo para limitar suas obrigações, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da exceção de contrato não-cumprido.

A exceção de contrato não cumprido prevê apenas que “nenhum
dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro” (CC 476). A situação dos autos não guarda
nenhuma relação com essa figura.

A Ré apenas inadimpliu sua obrigação, não tendo essa
inexecução pontual afetado as demais cláusulas do contrato – dentre as
quais as que limitam a obrigação de indenizar honorários de médicos não-
credenciados –, que se mantém válidas e eficazes.

Passo à questão do dano moral.

Como já indicado, em março de 2018 o Autor teve indicada a
necessidade de transplante de fígado. Após aguardar alguns meses, teve o
nome inscrito na lista de espera e, em novembro daquele ano, finalmente
obteve a notícia de que poderia realizar o procedimento.

É notório que qualquer paciente na fila de transplantes está em
condição física vulnerável e sob enorme pressão emocional, concluindo-se
que a negativa da Ré acrescenta mais uma preocupação ao paciente, que
sofre ofensa a sua integridade psicofísica. Nesse sentido a jurisprudência
do e. STJ:

“9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor,
ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual”
(REsp 1757938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
05.02.2019, destaquei).

Além disso, conhecedora da jurisprudência que reiteradamente
condena operadoras a autorizar procedimentos indicados por médicos
assistentes, entendo que a negativa da Ré não pode ser entendida como
legítima interpretação de suas obrigações contratuais, equivalendo seu
comportamento a verdadeiro ilícito.

A reparação deve ser fixada em R$10.000,00, na esteira de
precedentes desta c. Câmara:

“Plano de saúde – Autor portador de neoplasia no fígado –
Necessidade de tratamento denominado radioablação de tumores
– Negativa – Abusividade – Danos morais – Ocorrência –
Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Recurso provido” (Ap.
1134651-84.2016.8.26.0100, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
em 30.05.2018).

Quanto aos honorários contratuais, matéria comum a ambos os
recursos, lembro que tenho votado seguindo a Jurisprudência que
interpreta o silêncio legal (CPC 85) como impedimento de reconhecer que
a verba seja devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exemplificando:

“1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte
Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da
ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo
em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de
1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não
os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente
alheias
à
vontade
do
condenado"
(EREsp
1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de
11/5/2016)” (AgInt no AgInt no AREsp 886.010/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. em 18.03.2019 pela 3a T.).

Faço aqui uma ressalva necessária: em julgamentos anteriores
defendi a inclusão dos honorários contratuais nas ações indenizatórias
julgadas procedentes, vez que ao vencer a demanda não parece justo que a
vítima tenha custo efetivo não reembolsado – a indenização não seria
completa, nessas hipóteses.

Claro e óbvio que há certos limites a serem observados,
especialmente a prova da contratação e do desembolso e a razoabilidade do
valor que deve, de certa forma, encontrar respaldo na tabela da Ordem dos
Advogados ou em parâmetros usuais.

Assim propus voto como Relator nas Apelações no s
990.10.297766-8
;
0017919-58.2010.8.26.0161;
e 1026435

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-63.2015.8.26.0100, sendo acompanhado pela Turma Julgadora.

No último julgamento, meu voto no 17/31794, foi acolhido por
v.u., ficando assim ementado o Acórdão:

“Ementa: Consumidor - Compra e venda de imóvel –
Indenização – Legitimidade passiva verificada (arts. 7o par.
único, 18 e 20 do CDC) – Recurso Especial Repetitivo no
1.551.951-SP - Comissão de corretagem – Devolução devida -
Ofensa ao dever de informar (art. 6o III CDC) – Falta de
especificação em contrato – Entendimento trazido pelo
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599-511-SP
– Honorários contratuais devem ser ressarcidos aos Autores
– Sucumbência carreada as Rés – Recurso provido.”
No corpo do voto esclareci a tese que então defendia e trouxe
lição doutrinária e Jurisprudencial – daquela época – explicitando que “os
honorários advocatícios devidos pela contratação de advogado para
representação em juízo, ou mesmo para a fase pré-judicial, devem compor
a indenização pelo dano material, quando este for comprovado e
reconhecido pela sentença, para que a indenização seja completa”

Ressaltei que foi comprovada a contratação de advogado
particular para a propositura desta ação mediante contrato de prestação de
serviço, bem como apontei a existência de prova do pagamento.

Relembro aqui a lição lá colacionada, do E. Desembargador
desta Corte e professor da Universidade de São Paulo, Cândido
Dinamarco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Quem tem direito a um bem material, a determinada quantidade
pecuniária, a uma situação jurídica nova etc, tem o direito de receber
integralmente o que lhe é devido; mas se tiver de gastar com o processo
e não vier a ser reembolsado, ele receberá aquilo a que tinha direito
'menos' o que houver gasto. Também aquele que não tinha obrigação
alguma, mas para manter o 'status quo 'precisou despender dinheiro
para defender-se da demanda de outrem, acabaria por ficar desfalcado
desse valor apesar de ter razão. O processo deve propiciar a quem
tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as
obrigações alheias ou se seus direitos houvessem sido
respeitados
sem
a
instauração
de
processo
algum" (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 6a ed.,
2009, p. 666).

Assim vinha decidindo, até com respaldo no C. STJ (p. ex.
REsp 1274629/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. pela 3a T. em
16.05.2013), mas verifiquei que aquela Corte alterara seu entendimento,
passando a adotar a tese inversa, pelo não cabimento da reparação dos
honorários contratuais.

Ainda assim, mantive o entendimento que passou a ser
vencido nesta Câmara e nesta Corte, tendo em vista o quanto decidido no
Tribunal Superior e, preferindo evitar a divergência meramente acadêmica
e pessoal, alterei a tese e nos votos.

Ocorre que algumas decisões atuais, mesmo que ainda
isoladas, voltaram a acolher a incidência da indenização dos honorários
contratuais, inclusive nesta Câmara, razão pela qual volto a propor a tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Acolho, então, a proposta do voto divergente apresentado pelo
I. terceiro julgador, para que seja incluída na condenação a verba paga aos
advogados do vencedor da ação, obedecidos os limites já considerados.

Passo à Apelação da Ré, que pede reforma do valor dos
honorários.

A Lei determina que os honorários sejam fixados por equidade
em casos em que (1) “for inestimável ou irrisório o proveito econômico”
ou (2) “quando o valor da causa for muito baixo” (CPC 85 § 8o).

No caso dos autos, o Autor obteve proveito econômico
identificável e a causa não tem valor baixo, concluindo-se que os
honorários devem ser fixados segundo a regra geral (CPC 85 § 2o), ou
seja, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Contudo, segundo a lição de Luiz Dellore, os critérios legais
devem ser usados na ordem estabelecida na Lei:

“6.2. Quanto à base de cálculo, a grandeza preferencial segue a
mesma: 10 a 20% sobre o valor da condenação.Essa era a única
base de cálculo existente no CPC/1973, o que causava uma série
de distorções. Assim, em boa alteração legislativa, foram
incluídas outras grandezas: oproveito econômico obtido (que não
necessariamente
é
sinônimo
da
condenação)
ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsidiariamente, o valor atualizado da causa. 6.3. Assim, havendo
condenação,essa deve ser a base de cálculo (ex.: condenação ao
pagamento de quantia a título de danos materiais e morais); se não
houver efetivamente condenação, deve ser considerado o proveito
econômico obtido (ex.: declara-se a nulidade de uma cláusula contratual
entre um locador e locatário – e isso importa em um desconto no valor do
pagamento devido pelo locatório); inexistindo possibilidade de
avaliar o proveito econômico, leva-se em conta o valor da
causa (ex.: nulidade de cláusula contratual em locação da qual não decorra
nenhuma modificação no valor locatício ou dos encargos).” (Gajardoni et
alii, Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de 2015 – Parte
Geral, São Paulo: Forense, 2015, comentário no 06 ao art. 85 do CPC,
grifei).

No caso sob análise, houve condenação em valor expressivo,
razão por que os honorários devem ser fixados em percentual do valor da
condenação, e não no valor da causa, razão por que os honorários devem
ser calculados com base no valor da condenação.

Destarte, voto pelo provimento parcial do Recurso do Autor, para
condenar a Ré no pagamento de R$10.000,00 a título de reparação por
dano moral, com juros da citação (CC 405) e correção do arbitramento
(súm. 362 do STJ), além de reconhecer-lhe o direito à reparação dos
honorários contratuais, a serem apurados oportunamente em liquidação de
sentença, mediante prova da contratação e do pagamento, obedecido o
limite da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para o serviço
prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dou provimento do Recurso da Ré, para substituir a base de
cálculo dos honorários pelo valor da condenação. Os honorários devem ser
aumentados para 20% em razão do desenvolvimento de fase recursal (CPC
85 § 11).

Isso posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao Recurso do
Autor e dou provimento ao Recurso da Ré.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No2020/31905
Apelação Cível No 1007974-69.2018.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Marcos Cortez Campomar
Apelado/Apelante: YASUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
(art. 941, § 3o do CPC)
Minha divergência é parcial e se refere apenas ao
ressarcimento de honorária contratual.
Cumpre-me, inicialmente, um breve histórico de meu
entendimento sobre o tema.
Posicionei-me, inicialmente, pela impossibilidade de se
condenar o vencido, a título de danos materiais, ao pagamento, em favor
do vencedor, dos honorários contratados por este junto a seu advogado. O
fiz em voto divergente proferido na Apelação no 990.10.297766-8, julgada
em 17/11/2010.
Posteriormente, adotei o então entendimento majoritário
desta Câmara de que seria devida indenização pelos danos materiais
decorrentes da contratação de advogado, com base no princípio da
reparação integral, bem exposto em voto da lavra da Ministra Nancy
Andrighi no REsp no 1.134.725/MG que cito, nos acórdão de minha
relatoria em que enfrentei o tema (Apelações nos
0100750-73.2013.8.26.0562,
4000265-60.2012.8.26.0309,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0010020-84.2013.8.26.0005 e 9100873-74.2008.8.26.0000).
Contudo, em recentes julgados, o Superior Tribunal de
Justiça tem se posicionado pela impossibilidade do reconhecimento do
direito à indenização ora debatida, inclusive com a revisão do
posicionamento da Ministra Nancy Andrighi (Ação Rescisória no 4.721,
julgada em 26/11/2014, e EREsp no 1.155.527/MG, julgado em
13/06/2012), e com o qual volto a coadunar, por estar convencido do
acerto desta posição, após avaliação que agora se pode fazer, com o
amadurecimento das reflexões acerca dos casos que me vem se
apresentando, sempre à luz do Código Reale.
Como bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi, em
voto vista proferido no EREsp no 1.155.527/MG, se vigente a tese da
reparação integral antes adotada e considerada a reciprocidade de direitos,
na hipótese de uma demanda em que o requerido saísse vencedor, o autor,
ao lhe pagar os honorários advocatícios contratados entre aquele e seu
advogado, o estaria indenizando não por ato ilícito que tenha cometido,
mas em razão do seu exercício do direito constitucional de ação. Esta
justificativa, contudo, não é admissível para imposição desse ônus
reparatório:
“A despeito disso, vislumbro motivo diverso a justificar a revisão
do meu posicionamento, qual seja, a contrapartida que será
gerada pelo reconhecimento do direito ao reembolso dos
honorários contratuais. Com efeito, ao admitir que o autor deve
ser indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu patrono,
haveremos, por simetria, de reconhecer também o direito do réu
em caso de total improcedência dos pedidos
de ser
indenizado pelo autor dos honorários contratuais que tiver pago.
Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor inexistência
de ato ilícito gerador de dano indenizável procede e ganha
pertinência. Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de, resultando
vencedor na ação (improcedência total dos pedidos), ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizado pelo autor dos honorários contratuais pagos ao seu
advogado, não terá o autor praticado nenhum ato ilícito capaz de
dar ensejo a esse dever de indenizar. Na realidade, terá apenas
exercido o seu direito de ação, constitucionalmente garantido
(sendo certo que, no particular, não se está a cogitar das
situações em que há abuso desse direito, com o ajuizamento de
ações temerárias). Diante disso, a rigor não há como justificar o
dever de indenizar do autor.”
A respeito de honorários advocatícios nas ações
judiciais, leciona Humberto Theodoro Júnior1 que “...as despesas
processuais compreendem as custas e todos os demais gastos efetuados
com os atos do processo, como indenização de viagem, diária de
testemunha e a remuneração de perito e assistentes técnicos (art. 20, §
4o). ... Despesas são todos os demais gastos feitos pelas partes na
prática dos atos processuais, com exclusão dos honorários
advocatícios, que receberam do Código tratamento especial (art. 20,
caput). (grifos não originais).
Prossegue Humberto (ob. Cit., item 79, p. 87) “Vê-se,
assim, que o Código não inclui, no conceito genérico de despesas
processuais, os honorários de advogado, e deu a estes um tratamento
próprio.”.
E mais ainda diz Humberto, na mesma obra (item, 84,
mesmo capítulo e §, p. 89), verbis: “Mas o Código, em matéria de
sucumbência, reserva um tratamento especial para a verba
advocatícia, principalmente em dois aspectos: a) ...; b) por outro lado,
pouco imposta o contrato firmado entre a parte e seu advogado, ou a
quantia que efetivamente lhe foi paga. O ressarcimento dos gastos
advocatícios será sempre feito conforme valor fixado pelo juiz na
1 “Curso de Direito Processual Civil”, 42a ed., Forense, RJ, 2005, I Vol., Cap. I, § 12, item 77, p. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença (art. 20, § 3o).”.
O comando do tema estava no artigo 20, do revogado
Código de Processo Civil/73:
“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba
honorária será devida, também, nos casos em que o advogado
funcionar em causa própria. (...)
§ 2o. As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo,
como também a indenização de viagem, diária de testemunha e
remuneração do assistente técnico.
§ 3o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento
(10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos: (...)”
Esses dispositivos foram mantidos no CPC/2015, em
seus artigos 84 e 85.
O art. 20, § 2o do CPC/1973, repetido integralmente no
art. 84 do CPC/2015, faz a distinção entre “despesas antecipadas” e
“honorários advocatícios”. Os dispositivos definem o que são as tais
despesas e disciplina os honorários sucumbenciais (art. 20, § 3o e art. 85, §
2o, respectivamente, de um e de outro CPC).
Não abrangeu o legislador a possibilidade de incluir,
entre as despesas, os honorários contratados.
Leciona Yussef Said Cahali: "Não são reembolsáveis a
título de honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta em
razão do ajuste com o profissional a título de honorários, para o
patrocínio de sua causa in misura superiore a quella poi ritenuta
côngrua dal giudice". (in Honorários Advocatícios, Editora Revista dos
Tribunais, 5a edição, p. 393).
Nessa esteira, entendo que os honorários advocatícios a
serem eventualmente ressarcidos nas hipóteses estritas dos artigos 389,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
395, e 404, do Código Reale, são aqueles decorrentes de diligências
extrajudiciais necessárias ao caso e, para as quais, havia lacuna na lei
quanto ao seu ressarcimento. Nesse tocante cito, mais uma vez, a
ponderação feita pela Ministra Nancy Andrighi no voto vista do EREsp no
1.155.527/MG a respeito da questão:
“Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos
mencionados
dispositivos
legais
compreende
apenas
os
honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção
de
providências
extrajudiciais
decorrentes
do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a
pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses
honorários contratuais pagos ao advogado para negociação e
cobrança extrajudicial do débito mas, pelos motivos acima
expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga
para a adoção das medidas judiciais.
Com isso, penso que ficam equacionados os direitos do credor e
do devedor, do autor e do réu, compatibilizando-os não apenas
às disposições do CC/02, mas também à coexistência, admitida
por nosso ordenamento jurídico, de honorários advocatícios de
naturezas distintas, contratuais e sucumbenciais.”
Nesse mesmo sentido, já se posicionou este Tribunal,
v.g.:
9102109-95.2007.8.26.0000 Apelação
Relator(a): Carlos Alberto Garbi
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/06/2012
Data de registro: 20/06/2012
Outros números: 5134164900
Ementa: PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE COBERTURA
DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. COBERTURA
CONTRATUAL. PLANO-REFERÊNCIA PREVISTO NA LEI
No 9.656/98. NEGATIVA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM
MODERAÇÃO. 1. Contrato de plano de saúde. Previsão de
cobertura de despesas com cirurgia e traumatologia buco-maxilar.
Lei no 9.656/98. Plano-referência (arts. 10 e 12). Plano que deve
cobrir tudo o que for necessário para a cirurgia a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetido o autor. 2. O autor pediu o reembolso dos gastos com
a cirurgia a que foi submetido. A situação indica a necessidade da
intervenção. Ademais, o autor explicitou na petição inicial todas
as consequências que vinha sofrendo com a doença. Necessidade
caracterizada. 3. Alegação de limitação contratual para o
reembolso. Ausência de comprovação pela ré. Ademais, a Lei no
9.656/98 determina a cobertura integral. 4. Dano moral. Recusa
indevida de cobertura de cirurgia. Caracterização. Fixação com
moderação (R$ 10.000,00). 5. Reembolso dos honorários
advocatícios
contratuais.
Não
cabimento.
Os
honorários
contratuais não se confundem com a verba sucumbencial fixada
na sentença. A condenação do vencido também ao pagamento
dos honorários contratados pela parte vencedora implicaria
em bis in idem. Impossibilidade. Recurso do autor parcialmente
provido. Recurso da ré não provido.
0042696-39.2008.8.26.0562 Apelação
Relator(a): Vito Guglielmi
Comarca: Santos
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/05/2011
Data de registro: 01/06/2011
Outros números: 00426963920088260562
Ementa: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A
PEDIDO DA RÉ. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR A DÍVIDA
INSCRITA. VALOR, CONTUDO, EXCESSIVO. REDUÇÃO A
CINCO MIL REAIS, PARA A DATA DO ACÓRDÃO, COM
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO DA
RÉ PROVIDO EM PARTE, IMPROVIDO O APELO
ADESIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE
GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO
PARTICULAR PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DESCABIMENTO.
ADMISSÃO
DO
PLEITO
QUE
TRADUZ IMPOSIÇÃO DE ENCARGO CONTRATUAL A
QUEM NÃO FEZ PARTE DA AVENÇA. REMUNERAÇÃO
QUE IMPLICARIA EM 'BIS IN IDEM' EM FACE DOS
HONORÁRIOS FIXADOS PELA SUCUMBÊNCIA. APELO
ADESIVO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CASO EM QUE, A RIGOR, HAVERIA
QUE
SE
RECONHECER
A
REPARTIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA,
CONTUDO,
QUE
IMPEDE
A
ADEQUAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS, POR FIM, QUE NÃO RECOMENDAM
A ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM FAVOR DO
AUTOR. APELO ADESIVO IMPROVIDO.
Retorno à jurisprudência do STJ e destaco o decidido
nos Embargos de Divergência no REsp no 1.507.864-RS, relatora a
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, v.u., julg. em 20.04.2016, pub. DJe
de 11.05.16., assim ementado o Acórdão:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça"
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator
Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no
REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012;
AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp
477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp
1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais
e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência
(Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de
Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.”

Exatamente em razão deste caso em que me manifesto,
solicitei pesquisa ao GAPRI, no final de dezembro último. O resultado
apresenta inúmeras decisões do STJ pela impossibilidade de ressarcimento
de honorários contratuais. Reproduzo apenas as ementas de dois casos,
mais recentes (2019), em que essa posição foi adotada:
AgInt na Pet no Ag no RESP 834.691/DF, relatoria do
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julg. 07.02.2019, v.u.,
DJe 13.02.2019:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
DANO
MATERIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS
E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
orientação dessa Corte Superior entende que os custos
provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de
ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material
passível de indenização, tendo em vista estar inserido no
exercício regular do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo
interno não provido.”
AgInt no Ag no RESP 1.449.412-SP, relatoria do Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, julg. 19.09.2019, v.u., DJe 09.10.2019:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
RESSARCIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta
Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa
de interesses das partes não se pode constituir em dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos
direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.”
Mesmo sem reproduzir as ementas, mas a título de
demonstração da posição do Superior Tribunal a respeito do tema,
identifico outros casos em que a tese firmada foi a mesma, ou seja, pela
impossibilidade de reconhecimento de dano material ressarcível em caso
de honorária advocatícia contratual: EmbDiv no RESP 1.155.527-MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julg. 13.06.2012, v.u.,DJe
28.06.2012; AgReg no RESP 1.155.5270-MG, rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julg. 14.04.2011, v.u., DJe 03.05.2011; AgRg no
RESP 516.277-SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julg. 26.08.2014,
v.u., DJe 04.09.2014; AgRg no Ag no RESP 477.296- 477.296-RS, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julg. 16.12.2014, v.u., DJe
02.02.2015; Ag.Rg. no RESP 1.539.014-SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, v.u., julg 03.09.2015, DJe 17.09.2015; AgRg no
AgRg no RESP 1.478.820-SP, rel. Min. Ricardo Villa Bôas Cueva,
Terceira Turma, julg. 12.04.2016, v.u., DJe 12.04.2016; AgInt no RESP
1.304.713-SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julg.
27.06.2017, v.u., DJe 01.08.2017 e AgInt no RESp 1.653.575-SP, rela.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julg. 16.11.2017, v.u., DJe
23.11.2017.
Filio-me a esse posicionamento, com a devida vênia da
maioria, e voto pelo parcialmente provimento do recurso do autor, em
menor extensão.
Miguel Brandi
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
FC6DD6C
13
22
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
FD34DD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007974-69.2018.8.26.0704 e o código de confirmação da tabela acima.